Tribunal: STF
Processo: AI 211829
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: Meio ambiente: "indisponibilidade de terras
devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais" (CF, art. 225, §
5º): embora prequestionada, a invocação da regra constitucional não
viabiliza o recurso extraordinário, se o acórdão recorrido, para
afastar-lhe a incidência, fundou-se na prova da inocorrência do seu
suposto de fato.